Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706807-78.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR EMBARGADO: TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Nicodemos Aguiar contra o acórdão que, de forma unânime: 1) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante; 2) deu provimento ao recurso da apelante Terezinha de Jesus Brasil Aguiar, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transcrevo a ementa do acórdão: apelação. direito civil e processual civil. ação de cobrança. incompetência absoluta. cerceamento de defesa. preliminares rejeitadas. ônus da prova. fato constitutivo do direito do autor. reconvenção extinta sem resolução de mérito. honorários advocatícios sucumbenciais. sentença parcialmente reformada. 1. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquela que envolve a disputa pela propriedade de bem imóvel ou direito relacionado ao mesmo bem, o que não significa que toda ação advinda do uso de bem imóvel deva ser considerada como fundada em direito real. No caso, o que se discute são questões obrigacionais, não se tratando de ação fundada em direito real sobre bem imóvel. 2. Não há cerceamento de defesa na ação principal quando a indicação de testemunha pela parte se dá no âmbito de reconvenção julgada extinta sem julgamento de mérito em razão da inexistência de conexão entre as duas ações. 3. A autora comprou o fato constitutivo de seu direito, isto é, comprovou o pagamento das parcelas do consórcio do imóvel, dívida que seria de responsabilidade do réu, conforme obrigação assumida por ele por ocasião do divórcio. O réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 4. Ainda que seja processada em conjunto, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação à ação principal. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção. 5. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora provida. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao não observar os comprovantes de pagamento das parcelas quitadas. Afirma que a Bancobrás reconheceu que o embargante havia quitado totalmente as parcelas, conforme o extrato do consórcio, destacando-se que todos comprovantes bancários estão em seu nome. Alega que a embargada incorreu em litigância de má-fé. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as contradições apontadas (id. 21162449). Contrarrazões apresentadas (id. 21251139). Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, o apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso interposto (id. 21282181). O embargante apresenta manifestação sustentando a tempestividade do recurso. Esclarece que a contagem do prazo se iniciará no dia útil seguinte à consulta do ato disponibilizado no sistema eletrônico ou ao término do prazo para leitura automática, que irá ocorrer após 10 (dez) dias corridos da data do envio da intimação. Destaca que no dia 02 de novembro foi comemorado o feriado de finados em todo Território Nacional (id. 21558314). É o relatório. O recurso não preenche um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. O art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[1], que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a intimação se considera realizada no dia em que a parte efetivar a consulta eletrônica ao seu teor. O § 2o do mesmo dispositivo legal[2] dispõe que, nos casos em que a consulta ocorra em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. O art. 1.023 do Código de Processo Civil determina: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 23.10.2020, sexta-feira (id. 20842705), e publicado no primeiro dia útil subsequente, 26.10.2020, segunda-feira, iniciando a fluência do prazo recursal em 27.10.2020, terça-feira, findando-se em 04.11.2020, quarta-feira, tendo em vista os feriados dos dias 28.10.2020 e 02.11.2020. Os embargos de declaração foram opostos em 05.11.2020 (id. 21162449). Destaque-se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios transferiu o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, previsto no art. 236 da Lei n. 8.112/1990 e comemorado no dia 28 de outubro, para o dia 30.10.2020, sexta-feira, conforme previsto no art. 1o, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 2/2020, o que não altera o termo final do prazo recursal no presente caso. Os embargos foram opostos no sexto dia útil após a ciência da decisão, fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis, determinado pelo art. 1.023 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3], não conheço dos embargos de declaração. Brasília, 25 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o (...) § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [2] Art. 5o (...) § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.